Tribunal: TJES
Processo: 5008349-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELVIRA FERREIRA CHAGAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5008349-84.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ELVIRA FERREIRA CHAGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

PROJETO DE VOTO

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. “GOLPE DA CESTA BÁSICA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação movida por ELVIRA FERREIRA CHAGAS em face de BANCO AGIBANK S.A, através da qual alega que em janeiro/2025 tomou conhecimento de desconto realizado em seu benefício a título de empréstimo consignado não contratado, razão pela qual postula a condenação da ré ao cancelamento do contrato, restituição dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada (ID nº 16721771) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
“Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR NULA a abertura de conta junto ao banco requerido, bem como os débitos e o contrato de empréstimo celebrado; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora os valores descontados em seu benefício até a efetiva cessação dos descontos decorrentes do contrato ora discutido, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 16721773), a parte Ré (Recorrente) alega ilegitimidade passiva, e no mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação, que teria sido formalizada por meio eletrônico, com a devida assinatura e autorização do autor. Sustenta a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de danos morais a serem indenizados, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Alega, ainda, ser indevida a restituição dos valores, especialmente em dobro, por não haver comprovação de má-fé.

4. Rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o suposto contrato foi realizado diretamente com a instituição financeira requerida, conforme simples análise dos documentos acostados pela própria recorrente junto com a contestação. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”)

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o arcabouço probatório juntado ao caderno processual. Diferentemente do alegado pela Recorrente, trata-se do “golpe da cesta básica”, pois a recorrida relata a presença de terceiros em sua residência no mês de dezembro de 20245, oportunidade em que foram tiradas fotos que futuramente foram anexadas na documentação apresentada pelo recorrente, notadamente a Cédula de Crédito Bancário supostamente assinada eletronicamente, de modo que este contrato não foi suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a instituição financeira não cumpriu com o dever de segurança ao permitir a celebração do contrato pelos golpistas.

7. Entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), especialmente à luz do Tema 1.061 do STJ, que lhe atribui o dever de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. A versão do autor, de que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por representantes de uma ONG para obter seus documentos e foto sob o pretexto de entregar uma cesta básica, foi considerada verossímil.

8. Ademais, a Recorrente não comprovou a regular abertura da conta em seu próprio banco para a qual o valor do empréstimo teria sido transferido, ônus que lhe incumbia, visto que o consumidor negou a titularidade de qualquer conta na instituição. Nesse sentido, a situação configura fortuito interno, caracterizando falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, as condenações impostas na sentença recorrida mostram-se justas e adequadas, devendo ser mantida em sua integralidade.

9. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato sem maior controle ou verificação acerca dos dados que foram informados a instituição, que falhou quanto à proteção anti-fraudes, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. 7.

10. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$ 6.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.

11. Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa. É como voto.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)